Tribunal: TJSP
Processo: 2263687-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2263687-35.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MOGI COMÉRCIO E SERVIÇO DE PLACAS VEICULAR LTDA., é agravado
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.850/2020
11a Câmara de Direito Público
Agravo Interno n°: 2263687-35.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Mogi Comércio e Serviço de Placas Veicular LTDA.
Agravado: Departamento Estadual de Trânsito
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que
negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento. Manutenção. Decisão que deve
subsistir
pelos
seus
próprios
e
jurídicos
fundamentos, pois a questão foi dirimida com
critério, coesão e em consonância com a legislação
em vigor.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto por
MOGI COMÉRCIO E SERVIÇO DE PLACAS VEICULAR LTDA.
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso
de agravo de instrumento apresentado por ela.
Reitera, em síntese, que preenche os requisitos
necessários à obtenção da liminar.
É o breve relato.
Em que pese o inconformismo da agravante, o
recurso não merece guarida.
A decisão monocrática agravada deve subsistir
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com efeito, a decisão agravada vislumbrou que
não há no caso concreto elementos suficientemente robustos a
propiciar um juízo de probabilidade em relação ao direito
afirmado, haja vista que os documentos apresentados não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lograram afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato
administrativo impugnado.
Nesse passo, narra a impetrante que o
impetrado suspendeu o acesso da empresa às consultas do
número de Autorização de Estampagem, por meio do sistema
ECRV, diante da suspensão ou cassação desta.
No entanto, conforme apontado, as alegações
de que a referida sanção se deu sem que fosse instaurado o
competente procedimento sancionatório, de forma absolutamente
precipitada, requerem a observância do contraditório, com as
informações do impetrado nos autos principais.
Com efeito, não é possível entrever, desde logo,
na conduta da Administração, abusividade, ilegalidade ou
desrespeito aos princípios constitucionais que asseguram a ampla
defesa, o contraditório e o devido processo legal.
Dessa
forma,
o
ato
administrativo
ora
combatido se apresenta, ao menos até o presente momento,
amparado pelo princípio da presunção de legalidade e
legitimidade decorrente do pleno exercício do poder de polícia
administrativo.
Para que se elucide a questão apresentada é
imprescindível que se aperfeiçoe a relação processual, com a
vinda das informações, nos termos da r. decisão agravada.
Nesse sentido, citou-se julgado deste E.
Tribunal de Justiça em hipótese semelhante:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão visando
suspender a cobrança instituída na Portaria Detran/SP
no
11/20
sobre
os
serviços
de
estampagem
e
comercialização de placas de identificação veicular.
Matéria controvertida que demanda a abertura do
contraditório e análise de documentos, imprópria nesta
fase processual. Periculum in mora ausente. Direito
patrimonial passível de reparação adequada. Ausentes
os pressupostos legais para a concessão da liminar
pretendida em sede de mandado de segurança. Ademais,
a concessão ou não de liminar em mandado de
segurança é ato de livre convicção e prudente arbítrio
do juiz, inserindo-se no poder geral de cautela do
julgador, somente podendo ser revista em caso de
manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Decisão
mantida. Recurso conhecido e não provido.”
(Agravo de Instrumento no 2230298-59.2020.8.26.0000,
rel. Desa. Vera Angrisani, 2a Câmara de Direito Público,
j. em 04/11/2020).
E mais:
“AÇÃO
ANULATÓRIA
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
-
PLACAS
DE
IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR - TUTELA DE URGÊNCIA VOLTADA A
SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO PREÇO PÚBLICO
PELO ENVIO E RECEPÇÃO ELETRÔNICA DO
PEDIDO DE CÓDIGO CHAVE DE ACESSO AO
SISTEMA E-CRV - OPERAÇÃO DE ESTAMPAGEM -
ANÁLISE
POSTERGADA
-
MANUTENÇÃO
-
Ausência dos requisitos para a concessão da medida de
urgência - Inexistência de efetiva demonstração da
probabilidade do direito invocado - Necessidade de
formação do contraditório, o que também afasta a
verossimilhança
das
alegações
-
Presunção
de
legalidade e veracidade dos atos administrativos que
nesse momento deve prevalecer
Decisão mantida -
Recurso desprovido.”
(Agravo de Instrumento no 2251901-91.2020.8.26.0000,
rel. Des. Percival Nogueira, 8a Câmara de Direito
Público, j. em 24/11/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conclui-se que os argumentos apresentados
neste agravo interno que, em síntese, reiteram o agravo de
instrumento, não infirmam a decisão monocrática agravada.
Curial, pois, a sua manutenção.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator